Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-15.2019.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E PROCURADOR. RECURSO COM FINALIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais (i) procedente o pedido contraposto em relação ao débito sub judice (R$ 207,60) (ii), e condenou a parte recorrente e o seu advogado, de forma solidária, em litigância de má-fé, com as respectivas penalidades.
Propósito recursal é a exclusão da litigância de má-fé imposta ao advogado.
Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos.
Exclusão da condenação solidária do respectivo procurador à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença reformada apenas no que se refere ao afastamento da condenação do advogado.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BRUNA LORRAINE DA PENHA - CPF: 058.626.441-80 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020